Tribunal: TJES
Processo: 5004517-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004517-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO BARROS KIEFER e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004517-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO BARROS KIEFER E PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CAPUT DO ART. 11. ROL TAXATIVO. TIPICIDADE ESTRITA. VEDAÇÃO AO ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial formulado pelo Ministério Público para reenquadramento da conduta no art. 9º, inciso V, da Lei nº 8.429/1992, mas determinou o prosseguimento do feito com fundamento no art. 11, caput, da mesma lei, após a revogação do inciso I do referido artigo pela Lei nº 14.230/2021, imputando-se aos agravantes conduta relacionada ao transporte de 369 kg de maconha fora do exercício regular da função policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o prosseguimento de ação de improbidade administrativa fundada exclusivamente no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, após a revogação do inciso I pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se, reconhecida a impossibilidade de aditamento da inicial após a citação, subsiste tipicidade apta a sustentar a persecução sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 promove profunda reformulação no regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente no art. 11 da LIA, substituindo o modelo de tipificação aberta por rol taxativo de condutas, em consonância com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade no Direito Administrativo Sancionador.

O caput do art. 11, na redação vigente, não configura tipo autônomo, mas norma de integração, condicionada à subsunção do fato a uma das condutas expressamente previstas nos incisos, sendo vedada a responsabilização por violação genérica a princípios administrativos.

A conduta imputada na inicial foi fundamentada exclusivamente no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, dispositivo expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021, sem previsão normativa substitutiva equivalente.

O indeferimento do aditamento da inicial para reenquadramento no art. 9º, inciso V, da LIA, após a citação, preserva a estabilidade objetiva da demanda e impede alteração da causa de pedir e do pedido, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

A manutenção do processo com base apenas no caput do art. 11 implica admitir tipificação inexistente no ordenamento jurídico vigente, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da taxatividade e da legalidade estrita.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem para alcançar processos em curso sem trânsito em julgado, inclusive nos casos de revogação de tipos do art. 11 da LIA, impondo a improcedência ou extinção das ações fundadas exclusivamente em dispositivos revogados.

Reconhecida a atipicidade superveniente da conduta e a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, é cabível a extinção terminativa da demanda, inclusive de ofício, em razão do efeito translativo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, não configura tipo autônomo de improbidade administrativa, exigindo subsunção estrita a uma das condutas taxativamente previstas em seus incisos.

A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, sem correspondência típica na legislação vigente, gera atipicidade superveniente da conduta imputada exclusivamente com base nesse dispositivo.

Indeferido o aditamento da inicial após a citação, é vedado o prosseguimento da ação de improbidade com fundamento em tipificação genérica inexistente, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, V, 11, caput e inciso I (revogado), 12, III, 17, §§ 10-C, 10-E e 16, 23-B, § 2º; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 329, II, 485, VI e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1.199; STF, ARE nº 803.568, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023; STF, RE nº 1.452.533 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.11.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.174.735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2022; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0001788-47.2011.8.08.0040; TJGO, Apelação Cível nº 0007655-60.2016.8.09.0026; TJPR, EDcl nº 0018458-17.2024.8.16.0030; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5354092-42.2024.8.09.0051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004517-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO BARROS KIEFER E PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIO BARROS KIEFER
e
PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0005339-30.2019.8.08.0048, indeferiu o pedido de aditamento à petição inicial formulado pelo Ministério Público, mas estabeleceu que, diante da revogação do tipo previsto no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, a conduta dos réus seria analisada à luz do disposto no art. 11, caput, da referida lei, com as alterações da Lei nº 14.230/21.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: i) houve a perda superveniente do interesse processual e falta de justa causa, uma vez que a Lei nº 14.230/21 revogou expressamente o inciso I do art. 11 da LIA, operando verdadeira
abolitio criminis
no sistema de improbidade; ii) a nova redação do art. 11 da LIA passou a prever um rol taxativo (
numerus clausus
) de condutas, não sendo mais admitida a capitulação genérica apenas no
caput
do dispositivo ; iii) a decisão recorrida é contraditória ao manter o prosseguimento do feito com base no
caput
, o que configuraria alteração indevida da causa de pedir e do pedido após a citação, ferindo o princípio da estabilidade da demanda (art. 329, CPC); iv) as normas mais favoráveis da Lei nº 14.230/21 devem retroagir para beneficiar o réu no Direito Administrativo Sancionador; e v) a conduta imputada é atípica perante os novos incisos da lei, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito.

Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para reformar a decisão de piso e declarar a extinção do feito por atipicidade da conduta.

Por meio da decisão monocrática (ID 8240210), DEFERI o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões(ID 8384111), defendendo a manutenção parcial da decisão agravada, porém reafirmando que: i) as condutas descritas na inicial (envolvimento de policiais com o transporte de 369kg de maconha) amoldam-se ao disposto no art. 9º, inciso V, da LIA ; ii) existe continuidade típico-normativa, pois o fato narrado permanece sendo ilícito perante o ordenamento, alterando-se apenas o enquadramento legal; iii) o marco de estabilidade da ação de improbidade é o despacho previsto no art. 17, §10-C da LIA, o que autorizaria o aditamento sem anuência do réu antes desse momento processual; e iv) alternativamente, caso não se aceite o aditamento para o art. 9º, o feito deve prosseguir para apuração das condutas que atentam contra os princípios administrativos.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 9680379) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
o benefício da justiça gratuita em favor dos agravantes
, por não vislumbrar elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

Por conseguinte, faço um breve apanhado das questões atinentes ao feito.

Assim sendo, registro que, na origem, a demanda baseia-se em fatos ocorridos em agosto de 2017, quando os agravantes foram flagrados transportando aproximadamente 369 kg de maconha em comboio particular, fora de suas escalas e jurisdições.

Diante desses fatos, o Ministério Público capitulou a conduta no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (praticar ato visando fim proibido em lei).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, ocorreu a revogação do dispositivo que fundamentava a denúncia original.

Neste momento, o MPES requereu o aditamento da petição inicial. Na oportunidade, o órgão argumentou que a conduta dos réus — deixar de exercer o dever de ofício para tolerar crimes visando vantagem econômica — se amoldaria ao artigo 9º, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), que trata de enriquecimento ilícito.

O magistrado de primeira instância rejeitou o pedido de aditamento. A decisão baseou-se em dois pontos principais:

i) Estabilização da Lide: Uma vez citada a parte ré, o aditamento só poderia ocorrer com a anuência dos demandados (art. 329, II do CPC), o que não houve neste caso.

ii) Agravamento da Conduta: O juiz entendeu que a mudança para o artigo 9º representaria uma alteração da causa de pedir e do pedido, aplicando sanções muito mais severas do que as previstas no caso de violação de princípios, tipificação anteriormente esboçada.

No entanto, apesar de negar o aditamento e reconhecer a revogação do inciso I, o juiz determinou que a conduta fosse analisada à luz do "
caput"
do artigo 11. Ou seja, o processo continuaria sob a acusação genérica de violação aos princípios da administração pública. Vejamos:

“(...) Superada tal questão, registro a necessidade de ser proferir decisão indicando precisamente a tipificação do ato imputado ao réu, sem a modificação dos fatos ou alteração da capitulação legal, a teor do disposto no artigo 17, parágrafo 10-C, que trata de norma processual cuja aplicação é imediata aos processos em curso (CPC, art. 14
2
), confira-se:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

Com as modificações ocorridas na Lei de Improbidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, fixando a seguinte tese, confira-se(Tema 1199 – ARE 843989):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No julgamento do tema 1199, o Supremo Tribunal Federal deixou assentada a premissa de que a norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/2021, decorrente da revogação de uma modalidade típica culposa, aplica-se aos atos praticados na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sem fazer juízo de mérito sobre a pretensão veiculada nestes autos, registro que o e. STF, em recente julgamento, nos autos do ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED / SP, assentou o entendimento de que tal premissa também deve ser aplicada aos casos em que revogado o inciso I do art. 11. Na oportunidade, assentou a Suprema Corte a premissa de que a Lei 14.231/2021 alterou o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, nos incisos do referido dispositivo legal.

Considerando a revogação do tipo descrito no inciso I, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/1992) imputado aos réus na petição inicial, e a rejeição do pedido de aditamento formulado pelo demandante, no que tange ao artigo 9.º, V, da Lei n.º 8.429/92 e sanções previstas no artigo 12, I, da referida Lei, a conduta descrita nos autos será analisada à luz do disposto no artigo 11, caput, c/c artigo 12, III, ambos da lei n.º 8.429/92, conforme postulado pelo autor às fls. 450.

Nesse contexto, tendo em vista que, neste momento, incumbe ao Juízo apenas a indicação da tipificação do ato imputável ao réu, conforme capitulação inicial, sendo vedada sua modificação (Art. 17, § 10-C), e de modo a se evitar eventual nulidade,
intimem-se as partes para, no prazo de quinze (15) dias,
especificarem as provas que desejam produzir justificando sua utilidade e pertinência, nos termos do artigo 17, § 10-E, da Lei de Improbidade Administrativa, ficando cientes que, caso não desejem a produção de outras provas ou não se manifestem, haverá o julgamento do feito.”

Contra esta decisão, os réus Fábio Barros Kiefer e Paulo Augusto Xavier da Costa recorreram.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da possibilidade de prosseguimento de Ação de Improbidade Administrativa fundada exclusivamente no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, diploma que promoveu profunda reformulação no regime jurídico da improbidade administrativa, notadamente ao revogar expressamente o inciso I do referido artigo.

É incontroverso que a reforma legislativa introduzida pela Lei nº 14.230/2021 representou verdadeira mutação paradigmática na estrutura normativa do art. 11 da LIA.

Sob a égide da redação original, prevalecia entendimento consolidado no sentido de que o rol de condutas ali previsto ostentava natureza meramente exemplificativa (numerus apertus), admitindo-se a responsabilização do agente público por violações genéricas e abstratas aos princípios administrativos, ainda que ausente correspondência estrita com os incisos legais.

Todavia, a novel legislação rompeu de forma inequívoca com essa concepção aberta e indeterminada.

O legislador reformista, alinhado aos postulados estruturantes do Direito Administrativo Sancionador, passou a exigir tipicidade estrita, taxatividade e descrição precisa das condutas ímprobas, afastando, de maneira expressa, a possibilidade de condenações fundadas em cláusulas genéricas ou em conceitos jurídicos indeterminados desacompanhados de tipificação legal concreta. Nesse sentido, o atual texto do caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 é absolutamente claro ao dispor:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:
”

A redação legal não deixa margem a dúvidas:
o caput não configura tipo autônomo
, mas norma de
integração
, cuja incidência está
necessariamente condicionada
ao perfeito enquadramento do fato em
uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos subsequentes
. Ausente tal subsunção estrita, inexiste ato ímprobo por violação a princípios. Nestes termos:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . LEI 14230/21.
AUSÊNCIA DE comprovação de vantagem patrimonial indevida. Artigo 11, da lia. Rol taxativo . AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Consoante disposto no artigo 9º, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, exige-se, na atual redação conferida pela Lei 14230/21, a comprovação do dolo do agente, nos termos do artigo 1º, § 2º, para a caracterização do ato improbo que importe em enriquecimento ilícito . II. Extrai-se dos autos a comprovação da assertiva autoral afeta ao efetivo desempenho, pela ré, servidora pública municipal, da administração de fato de “IAPE - Gestão Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional”, pessoa jurídica contratada pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS para desenvolver projetos e atividades na própria área de atuação da servidora. III. Na hipótese, conquanto se entenda pela presença do mencionado elemento subjetivo, sobressai-se a ausência de comprovação de vantagem patrimonial indevida obtida pela ré, circunstância que afasta a subsunção de sua conduta ao artigo 9º, inciso VIII, da LIA .
IV. Novamente pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21,
não assiste razão ao MPES ao vindicar a condenação da ré pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, notadamente impessoalidade e isonomia, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA.
V. Remessa necessária conhecida . Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0001788-47.2011.8 .08.0040, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ROL TAXATIVO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
- Com a nova redação da Lei 8.429/1992 dada pela Lei 14.230/2021, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo
. 2- No caso em comento as condutas descritas na petição inicial não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, impondo-se a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. 3- De acordo com a nova Lei de Improbidade Administrativa, para a configuração da improbidade administrativa, não basta a mera ilegalidade, exigindo-se, no caso de alegação de violação aos princípios da Administração Pública, a presença do elemento subjetivo dolo, o qual não se presume . 4 - Em confluência com as provas coligidas aos autos e o conjunto probatório dos fatos, não restou demonstrado a existência do dolo específico por parte apelante, fundamento este necessário para a imputação de conduta improba. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA (TJ-GO - Apelação Cível: 00076556020168090026 CAMPOS BELOS, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS AGENTES POR NORMA REVOGADA. CONDUTA ATÍPICA . DANO AO ERÁRIO. DOLO NÃO COMPROVADO E CONSEQUENTEMENTE NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 COM AS MUDANÇAS DA LEI Nº 14 .230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO E ROL TAXATIVO DO ARTIGO 11 DA LIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF (EMB. DECL. NOS EMB . DIV. NO SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 803 .568 SÃO PAULO – RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES).
PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

(TJ-PR 00184581720248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 26/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

No caso concreto, observa-se que a petição inicial imputou aos agravantes a prática de ato de improbidade administrativa exclusivamente com fundamento no inciso I do art. 11 da LIA, que previa a conduta de
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”
. Ocorre que referido inciso foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021, inexistindo qualquer dispositivo substitutivo que lhe seja equivalente no atual ordenamento jurídico.

Nesse cenário normativo, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), segundo o qual as normas mais benéficas introduzidas pela nova Lei de Improbidade Administrativa retroagem para alcançar processos em curso, desde que ainda não acobertados pelo trânsito em julgado.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.
4. Tendo em vista que
(i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente
.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 803568, Rel p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 6.9.2023 - destaquei).

De igual forma, se pronunciou o Excelentíssimo Ministro CRISTIANO ZANIN, em julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992),
mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado
. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Rel. Min.
CRISTIANO ZANIN
, Primeira Turma, DJ 21.11.2023 - destaquei).

Mais recentemente, o próprio STF, ao apreciar o ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED/SP, reforçou a compreensão de que a supressão legislativa de hipóteses de responsabilização por violação genérica aos princípios da Administração Pública impede a subsistência de demandas fundadas em dispositivos revogados, quando inexistente correspondência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021 . INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8 .429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14 .231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8 .249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14 .231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art . 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art . 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5 . Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art . 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(STF - ARE: 803568 SP, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Registro, ainda, que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a revogação do inciso I do art. 11,
indeferiu o pedido de aditamento da inicial para reenquadramento da conduta no art. 9º, inciso V, da LIA
, em razão da ausência de anuência dos réus e da vedação expressa à alteração da causa de pedir após a citação, nos termos do
art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Não obstante, manteve-se o regular prosseguimento da ação com base em uma suposta violação genérica ao caput do art. 11, o que,
data venia
, implica manter em tramitação demanda fundada em tipificação inexistente no sistema jurídico vigente, em frontal desconformidade com os princípios da legalidade estrita, da taxatividade e da segurança jurídica.

Ainda que o Ministério Público sustente a ocorrência de
continuidade típico-normativa
, argumentando que os fatos narrados, notadamente o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes por agentes policiais, poderiam, em tese, subsumir-se ao art. 9º, inciso V, da LIA, tal raciocínio não se sustenta no caso concreto. Isso porque o próprio Juízo de origem
indeferiu o aditamento
, justamente para preservar a estabilidade objetiva da demanda e o contraditório substancial, não sendo juridicamente admissível suprir tal indeferimento mediante a utilização indevida do caput do art. 11 como cláusula genérica residual.

Admitir o prosseguimento da ação nessas circunstâncias equivaleria a subverter a lógica do sistema sancionador, permitindo que o caput do art. 11 seja utilizado como verdadeiro tipo penal em branco, em manifesta violação à vontade expressa do legislador reformista.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com essa orientação, já enfrentou situação análoga, assentando que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES . 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.
2 . Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Dessa forma, à luz da revogação expressa do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, da impossibilidade de aditamento da inicial após a citação para inclusão de tipificação mais gravosa, bem como da vedação ao uso do caput do art. 11 como tipo autônomo e genérico, verifica-se que a conduta descrita na exordial não mais se subsume a qualquer dos tipos legais atualmente vigentes, inexistindo tipicidade apta a sustentar a persecução sancionatória.

Cito caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO . INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO E DOLO ESPECÍFICO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPUTADO QUE LEVA À EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO . 1. Se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública regulada pela lei 7.347/85. Dicção do art . 17, § 16 da Lei 8.429/92. 2. A conversão da ação sancionatória em ação civil pública não pode configurar novação de demanda estável acerca de sua causa de pedir e/ou pedido, sob pena de violação ao devido processo legal, especialmente quanto aos princípios da inércia, imparcialidade, adstrição, contraditório e ampla defesa .
3. Evidenciado que a conduta narrada na petição inicial não se subsome ao ato de improbidade tipificado na lei, o desfecho jurídico da ação administrativa se limita à extinção terminativa nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4 . Em sendo os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, por força do efeito translativo do recurso é impositiva a extensão dos efeitos do presente recurso quanto a extinção terminativa da demanda também quanto as demais ações desdobradas da originária em razão do litisconsórcio passivo multitudinário, porquanto preservada a unicidade da ação sancionatória.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . (TJ-GO 53540924220248090051, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

Essa compreensão harmoniza-se integralmente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite, de forma expressa, a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento para extinguir diretamente a ação quando constatada a ausência de interesse processual ou de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito. Nesse sentido, assentou aquela Corte Superior que
“é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificada a ocorrência de uma das causas referidas no art. 485 do CPC”

(AgInt nos EDcl no REsp nº 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/02/2022).

Ausente, portanto, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na subsunção típica da conduta imputada, impõe-se o reconhecimento da extinção terminativa da demanda, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, providência que pode e deve ser adotada inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em razão do efeito translativo do recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FABIO BARROS KIEFER e PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA
, para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a ausência de subsunção típica e a consequente atipicidade superveniente da conduta em relação ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, declarar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inexistente a má-fé do órgão ministerial, não há falar em sua condenação em honorários sucumbenciais, à luz do art.
23-B
,
§ 2º
da Lei
8.429
/92.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminente pares, Conforme exposto pelo eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBIO BARROS KIEFER e PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA
contra a decisão interlocutória que, embora tenha indeferido o aditamento da petição inicial para o art. 9º, inciso V, da LIA, determinou o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa com base na análise genérica do
caput
do art. 11 da Lei nº 8.429/92, após a revogação do inciso I pela Lei nº 14.230/21.

Os agravantes sustentam a atipicidade superveniente da conduta e a impossibilidade de manutenção da lide com base em cláusula genérica, requerendo a extinção do feito.

Pedi vista dos autos para examinar a questão de forma conjunta com o recurso de agravo de instrumento conexo (AI nº 5004066-02.2024.8.08.0000).

E, após detida análise da controvérsia, acompanho o ilustre Relator na conclusão de seu voto pelo
PROVIMENTO
do recurso, para declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, embora o faça com
ressalva de entendimento
quanto à fundamentação jurídica, guardando estrita coerência com o posicionamento que externei no agravo conexo interposto pelo Ministério Público.

Inicialmente, registro que, diversamente do rigor processual que veda a alteração após a estabilização da lide, na forma do art. 329 do CPC, adiro à corrente jurisprudencial que, conquanto minoritária, admite a flexibilização em casos de sucessão legislativa, como ocorre no presente caso,
para fins de adequação da capitulação legal atribuída aos fatos, sem, evidentemente, alterá-los
. Veja-se:

"Deve ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de
adequação da petição inicial
às novas exigências da Lei nº 14.230/2021 quando a condenação estiver fundamentada exclusivamente em dispositivo revogado." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119293220188080024, Rel.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Tal compreensão, a meu juízo, é a que melhor compatibiliza, a um só tempo, a
boa-fé processual
e a
máxima efetividade da tutela da moralidade pública
, não se tratando de uma adequação voluntarista, mas de uma resposta à alteração profunda nas regras do jogo promovida pelo legislador promovida pela Lei nº 14.230/2021, que não deve servir de salvo-conduto para a impunidade de atos graves.

Entretanto, conforme consignei no julgamento do recurso conexo (AI nº 5004066-02.2024.8.08.0000), o caso em apreço apresenta particularidades que impedem a aplicação dessa flexibilização, quais sejam:
(i) ausência de suporte fático
para a incidência do art. 9º, V, da LIA, que exige o elemento subjetivo específico de auferir vantagem patrimonial indevida;
(ii)

inexistência de continuidade típico-normativa
, uma vez que

o art. 9º, inciso V, não é uma inovação.

Vencido o ponto, resta analisar a decisão agravada no trecho em que manteve o feito sob a égide do
caput
do art. 11 da LIA.

Nessa linha de intelecção, filio-me integralmente à fundamentação do Relator no sentido de que o
caput
do art. 11 da LIA não configura tipo autônomo e aberto, mas sim uma norma de integração que depende da subsunção a um dos seus incisos vigentes.

A propósito, a orientação do C. STJ é de que “
com o advento da Lei n. 14.230/2021, alterando substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, os atos previstos no art. 11 da LIA passaram a ser previstos em rol taxativo de condutas
” (AgInt no REsp n. 1.567.829/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Conclui-se que o prosseguimento da demanda com base no "caput" configura a manutenção de uma persecução sancionatória sobre conduta que se tornou
atípica
sob o novo regime jurídico, de sorte que a manutenção do processo violaria os princípios da legalidade estrita e da taxatividade que regem o Direito Administrativo Sancionador.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acompanhando o Relator para reformar a decisão e declarar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com as ressalvas expostas neste voto.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.